Tribunal: CARF
Processo: 10932.000468/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10932.000468/2009-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
BENEDICTO MAW BAPTISTA DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
NO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
Incabível o tratamento, no recurso voluntário, de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CIÊNCIA DATA JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUMULA
CARF No 110.
A ciência da data do julgamento ocorre por meio da publicidade da pauta da
reunião em que o processo for submetido ao Colegiado de 2a Instância
Administrativa.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000468/2009-83
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000468/2009-83

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-61.506,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 557 a 565, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do
Auto de Infração às fls. 537/541, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
dos anos-calendários 2004, 2005 e 2006, exercícios 2005, 2006 e 2007, no
valor total de R$ 777.507,73, assim composto:

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 540,
o crédito tributário decorre da apuração de Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada:

O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls.
533/535 e o da multa e juros de mora à fl.536.
No Relatório da Ação Fiscal (fls. 521/532) descreve a autoridade
lançadora o andamento de todo o trabalho fiscal, desde o Termo de Início da
Ação Fiscal, as respostas do fiscalizado, visando o esclarecimento da origem
dos créditos efetuados nas contas bancárias do contribuinte, cuja
movimentação foi superior aos valores tributáveis lançados, destacando-se o
seguinte:
- Da comparação dos valores que serviram de base de cálculo para a CPMF com
os valores tributáveis lançados pelo fiscalizado em suas DAAs apurou-se as seguintes
diferenças:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000468/2009-83

- Em 27/01/2009 o interessado foi cientificado do Termo e Inicio do
Procedimento Fiscal e intimado a apresentar os extratos de suas contas correntes e
respectivas aplicações financeiras nas instituições bancárias nos anos de 2004, 2005 e
2006 e, ainda:
- Declarar se possui valores ou contas bancárias no exterior,
- Apresentar documento de aquisição e/ou alienação de todos os bens móveis (incluindo
veículos) e bens imóveis, em nome do contribuinte, cônjuge e dependentes
- Apresentar documentação comprobatória de todos os valores lançados a titulo de
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis e Tributados Exclusivamente na Fonte
- Apresentar documentação comprobatória de todos os valores lançados a titulo de
Dividas e Ônus Reais, respaldado em documentação bancária (cópia de extrato, de
cheque e/ou depósito), bem como sua quitação (no caso de empréstimo recebido de
pessoas jurídicas, apresentar também a documentação contábil);
- Apresentar documentação comprobatória de todos os valores de rendimentos
tributáveis recebidos, mensalmente, de pessoas físicas.
- O Contribuinte apresentou toda a documentação solicitada após a emissão do
segundo Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência se deu em 25.02.2009.
- Com base nos extratos bancários apresentados foram elaboradas planilhas que
os valores depositados nas contas correntes do fiscalizado nos anos de 2004 a 2006.
- Foram emitidos novos Termos de Intimação Fiscal nos quais foram solicitados
ao contribuinte esclarecimentos sobre os valores relacionados nas planilhas e ainda:
a) Esclarecimentos da origem e natureza jurídica dos valores depositados nas contas
correntes de sua titularidade nas instituições financeiras;
b) Justificativa por não haver oferecido á tributação os valores depositados nas contas
correntes de sua titularidade nas instituições financeiras;
c) Justificativas por não haver lançado como valores tributáveis em suas declarações de
ajuste anual dos anos de 2004 a 2006 os valores depositados nas instituições financeiras.
- Considerando a falta de esclarecimentos, foi lavrado Termo de Constatação
Fiscal no qual se reiterou fossem esclarecidas as origens dos depósitos bancários
listados.
Em resposta o contribuinte assim se manifesta:
"De acordo com a vossa solicitação não foi possível encontrar as provas dos
pagamentos que foram realizados; por ignorância nossa de não os ter guardado.
Não havíamos dado nova resposta pois não tínhamos os comprovantes pedidos. Não
houve de nossa parte omissão na resposta a essa intimação, pois sempre procuramos
ser fiéis, justos e perfeitos com toda a transparência para com Receita Federal e seus
auditores que nos imprime alto respeito. Não queremos ser repetitivos mas aqui vai a
nossa "meã culpa" por essa omissão não havendo nem de leve intenção de ignorá-la
- Diante da resposta do fiscalizado, a autoridade fiscal fez constar do Termo de
Verificação fiscal que: “A resposta apresentada pelo fiscalizado revela que o mesmo:
a) Aceita e confirma como verdadeiros os valores descritos nas tabelas elaboradas,
validando a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei n. 9.430/96; b) Reconhece que
os valores descritos nas tabelas elaboradas não foram integrados base de cálculo do
IRPF descrita nas DIRPF dos anos de 2004 a 2006.”
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000468/2009-83

- Dos valores constantes das planilhas foram excluídos os que já haviam sido
lançados pelo fiscalizado nas DIRPF dos anos de 2004 a 2006 e os que não
representam novos ingressos sujeitos à tributação. São eles:
- valores depositados na instituição financeira Banco Itaú, referente aos
benefícios pagos pelo INSS, que o contribuinte lançou em suas DIRPF dos anos de
2004 a 2006 a titulo de rendimentos isentos por possuir mais de 65 anos de idade;
- Os valores depositados na conta corrente do Banco Bradesco a titulo de "baixa
de fundos" foram excluídos por não serem novos ingressos;
- Os valores depositados na conta corrente do Banco Bradesco sob a rubrica
"pagto aposent" foram excluídos, uma vez que o contribuinte lançou estes valores nas
DIRPF dos anos de 2004 a 2006;
- Os valores depositados na conta corrente da instituição financeira Nossa Caixa
sob a rubrica "resgate poupança" foram excluídos por não serem novos ingressos;
- Após as exclusões, o lançamento se deu sobre os seguintes considerados
omitidos:

Cientificado da autuação em 15/10/2009 (AR fls. 544), o interessado apresentou
impugnação em 16/11/2009 (fls. 546/549), na qual solicita seja afastado integralmente
o lançamento, por entender não haver omitido rendimentos em sua Declaração.
Aduz que há vício na base de cálculo apurada, o que torna o lançamento nulo.
Para tanto, diz ter cometido equívocos no preenchimento da declaração, o que gerou
uma diferença de imposto a recolher existente entre o apurado pela fiscalização e o
efetivamente devido pelo contribuinte. Defende que os valores depositados
correspondem à renda isenta de tributação, formada pela Distribuição de lucros da
empresa Clinica de Olhos Baptista da Luz Ltda, da qual detém participação societária,
e pelos valores recebidos de pessoa física referente a consultas prestadas no exercício
da sua profissão. Informa, ainda, que auferiu rendimentos tributáveis, mas que
também não foram informados nas Declarações.

Requer, por fim, caso não seja afastado o lançamento, que apenas os valores que
informa como tributáveis e que, por equívoco, não constaram de suas Declarações de
Ajuste, sejam considerados como base de cálculo para o imposto devido, com a qual
será apurado o "quantum debeatur" ao fisco federal.
É o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006. 2007
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000468/2009-83

NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos da legislação do processo administrativo tributário, com a
observância do contraditório, afasta a hipótese nulidade do lançamento. A suficiência ou
não das provas apresentadas pelo contribuinte para comprovação de origem dos
depósitos bancários e afastar a omissão de rendimentos é questão relacionada ao próprio
mérito do lançamento, não podendo ser suscitada como preliminar de nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em contas de
depósito ou de investimento mantidas junto á instituições financeiras, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 03 de dezembro de 2013, conforme fl. 568, ainda
inconformado, o contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 570 a 573, em 18 de dezembro
de 2013, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
Em fl. 585/586, a defesa requer a prescrição do feito, já que sem movimento há
mais de três anos.
Em fl. 591/592 requer intimação prévia do julgamento ao advogado para
promover sustentação oral.
Em fl. 597 foi juntada aos autos Certidão de óbito do recorrente, ocorrido em
13/02/2015.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa alega que, diferentemente do que afirma o
Fisco, houve comprovação e justificativa dos depósitos efetuados em suas contas bancárias, não
havendo qualquer omissão de receita.
Sustenta que compõe a renda do autuado lucros distribuídos e rendimentos de
aposentadoria, estando os demais depósitos dentro dos limites estabelecidos pela legislação.
Aduz que todos as contas auditadas são contas mantidas em conjunto com a Sra.
Ana Maria Batista da Luz, CPF 030.582.598-40, que também auferia renda nos anos de 2004,
2005 e 2006, cabendo, portanto, à fiscalização, impulsionar o procedimento para buscar
esclarecimentos da co-titular das contas de depósitos.
Por fim, requer que sejam oficiadas as instituições financeira para comprovação
dos fatos alegados e que seja acolhido o recurso, cancelando-se a exigência fiscal.
Sendo estas as razões da defesa, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei
9.430/96:
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000468/2009-83

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Grifou-se.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos ocorridos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Neste sentido, não comprovada pelo contribuinte a origem
dos recursos creditados em suas contas bancárias, há sim permissivo legal para se presumir que
os valores em tela seriam rendimentos omitidos.
Ocorre que o relato da fiscalização reproduzido no Relatório supra é
absolutamente compatível com o que se vê nos autos.
Não houve qualquer manifestação do contribuinte apontando objetivamente a
origem de um ou outro crédito identificado em suas contas bancárias. Pelo contrário, afirmou
não dispor de tais informações. Apenas com a impugnação, a defesa afirma que recebeu valores
a título de participação nos lucros, sem comprovar tal afirmação, mediante documentação hábil e
idônea.
Ademais, reconhece que, de fato, omitiu alguns rendimentos em suas declarações
do período e, ainda, afirma ter recebido valores relativos a consultas médicas prestadas a pessoas
físicas que, ao contrário do que considera a defesa, são também rendimentos tributáveis,
reafirmando quanto a estas a regularidade do lançamento.
No recurso voluntário, a defesa, mais uma vez, deixa de apresentar objetiva e
individualizadamente qualquer apontamento ou documento, hábil e idôneo, que pudesse
justificar a exclusão, da base de cálculo do tributo lançado, de algum crédito verificado em suas
contas de depósito.
O único argumento robusto veiculado na peça recursal foi a suposta mácula do
lançamento em razão da falta de intimação da co-titular das contas auditadas, sendo certo que,
independentemente da diligência requerida para comprovar tal fato, há elementos nos autos que
permitem aferir que, de fato, há contas que eram mantidas em conjunto com a Sra. Ana Maria
Batista da Luz.
Não obstante, a impugnação apresentada não tratou do tema e, ainda, evidenciou
que a defesa reconhece a titularidade dos valores movimentados, já que argumenta que, em sua
maioria, seriam isentos e não tributados, decorrentes de distribuição de lucros, assumindo a
ocorrência de omissão de rendimentos do demais valores lançados.
Assim, diante do reconhecimento da titularidade dos créditos bancários pelo
fiscalizado, a eventual manutenção de conta em conjunto não justificaria maiores investigações
por parte do Agente Fiscal.
Neste sentido, após reconhecer a titularidade dos créditos bancários, pretender
excluir da base de cálculo do tributo lançado valores sob argumento de que teriam outra
titularidade evidencia uma conduta contraditória em relação a outra precedente no tempo.
Situação apontada pela doutrina como conduta inadmissível (venire contra factum proprium -
proibição do comportamento contraditório), diretamente relacionada ao princípio da vedação de
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000468/2009-83

se beneficiar da própria torpeza, cuja reprovação se impõe em homenagem às mais basilares
noções de direito e justiça.
Ademais, como já dito, trata-se de tema novo que não foi objeto da impugnação
ao lançamento, o que nos remete à legislação correlata, que assim dispões:
Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (...)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
A leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite concluir que a
fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja competência para
julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e,
em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o art. 290 do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000468/2009-83

julho de 2020, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de
ofício de lançamentos.
Neste sentido, tal tema, incluindo o pedido de diligência para sua comprovação,
por não ter sido objeto da impugnação ao lançamento, deve ser considerado matéria não
impugnada, não merecendo conhecimento deste Relator, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Por fim, passa-se aos temas suscitados em peças apresentadas em momento
posterior ao recurso voluntário.
Em fl. 591/592, a defesa se manifesta nos autos pleiteando a intimação do
advogado, em seu endereço, para apresentação de sustentação oral, pleito este que não tem
amparo na legislação, já que a ciência da data do julgamento ocorre por meio da publicidade da
pauta da reunião em que o processo for submetido ao Colegiado de 2a Instância Administrativa,
momento em que o contribuinte deve utilizar os meios próprios para manifestar a intenção de
apresentação de sustentação oral.
Ademais, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Já em fl. 585 e 586, em que há manifestação da defesa pelo reconhecimento da
aplicação de prescrição intercorrente, há de se ressaltar o conteúdo igualmente impositivo da
Súmula abaixo transcrita:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000468/2009-83

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital